Tribunal: TJSP
Processo: 0007772-24.2011.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Apelação. Inserção de dados falsos em sistemas de informações. Peculato. Art. 313-A, por 154 vezes, na forma do artigo 71, caput e 312, caput, por 154 vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal (CP). Autoria e materialidade comprovadas. Necessidade de exasperação das penas-base para a fração de 1⁄2 para cada um dos delitos. Fração mais condizente à

Ementa:
Apelação. Inserção de dados falsos em sistemas de informações. Peculato. Art. 313-A, por 154 vezes, na forma do artigo 71, caput e 312, caput, por 154 vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal (CP). Autoria e materialidade comprovadas. Necessidade de exasperação das penas-base para a fração de 1⁄2 para cada um dos delitos. Fração mais condizente à situação analisada. Regime inicial fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Expressa vedação legal. Recurso do réu não provido. Recurso ministerial parcialmente provido.